Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO.
1. Conforme é cediço, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.
2. Evidenciando-se que os embargos de declaração são protelatórios, é cabível a aplicação de multa sobre o valor da causa prevista no parágrafo terceiro do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.